Tribunal: STF
Processo: RE 458905
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
   NÃO-ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há como julgar
   prejudicado o recurso extraordinário porquanto a matéria tratada
   no presente caso é eminentemente constitucional.
Ademais, o
   Plenário desta Corte decidiu que a contribuição social do
   salário-educação não era incompatível com a Emenda Constitucional
   1/1969 nem o é com a atual Constituição, permanecendo nos moldes
   fixados pelo Decreto-Lei 1.422/1975, com as alíquotas
   estabelecidas pelo Decreto 76.923/1975 e reiteradas pelo Decreto
   87.043/1982, até sua nova disciplina pela Lei 9.424/1996.
   Despacho agravado fiel a precedentes do Plenário.
 Agravo
   regimental a que se nega provimento.